Tribunal: TJSP
Processo: 2194885-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão com pretendido prequestionamento – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.